Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O julgamento da apelação foi convertido em diligência (ID 42284082) para que a operadora de telefonia Vivo (Telefônica Brasil) juntasse aos autos o histórico de ligações realizadas pelo telefone (61) 99958-1922, de titularidade de José Rodrigues, esposo da apelante, no período entre 1 a 7 de junho de 2021. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias, sobre o documento apresentado (ID 48462746). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator